Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. FLAGRANTE. RECORRENTE CADASTRADO NO SNE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, por considerar válido o auto de infração impugnado.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, necessário aferir se houve inovação recursal
4. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se há irregularidade no auto de infração de no SA03983705 por ausência de notificação.
IV. Razões de decidir
5. Da Preliminar. A tese de ausência de notificação também foi levantada na inicial, bem como tratada na sentença, de modo que não se trata de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.
7. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que “Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
8. A infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
9. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
10. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
11. O art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN. No caso, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB), sobretudo porque a autuação do condutor se deu em flagrante, sendo irrelevante a discussão a respeito do envio da autuação (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. No entanto, ainda assim, o órgão fiscalizador expediu, no dia 27/05/2024, a notificação da autuação ao proprietário do veículo na data da infração via postal, conforme o cadastro mantido na base de dados e nos termos das resoluções do CONTRAN (ID 64504992 - PÁG. 8).
13. Por fim, o recorrente é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), ID 64504992, pág. 9, sendo válidas as notificações encaminhadas por aquele meio.
14.Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 por equidade, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 277, 282, 280; Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, art. 4o; Resolução n. 619/2016 do CONTRAN, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais; Súmula 312 do STJ.